Tribunal: TJSP
Processo: 2006920-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória – Liquidação – Depósito judicial de valores já promovido pela agravante – Determinação da realização de exame pericial e indeferimento do pedido de julgamento antecipado e parcial da liquidação - Alteração da conjuntura processual desde o deferimento da antecipação de tutela - O conteúdo da tutela antecipada, já tendo sido proferido um veredicto, não se coaduna

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória – Liquidação – Depósito judicial de valores já promovido pela agravante – Determinação da realização de exame pericial e indeferimento do pedido de julgamento antecipado e parcial da liquidação - Alteração da conjuntura processual desde o deferimento da antecipação de tutela - O conteúdo da tutela antecipada, já tendo sido proferido um veredicto, não se coaduna com o resultado do julgamento derivado do exame e da solução do mérito da causa, o que não pode, portanto, ser puramente desprezado - Desconto de valores devidos pelos agravados a título de verba honorária e tributos – Perícia necessária para a verificação a correção dos cálculos apresentados pela agravante, diante da natureza dos numerosos dados a serem conjugados para a obtenção de um resultado final, de quantificação do valor resultante da condenação imposta – Descabimento de julgamento antecipado e parcial da liquidação, havendo de ser submetidos os dados colhidos ao crivo do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.